Tribunal: TJMT
Processo: 1070242-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070242-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS FERREIRA DORILEO AMORIM - CPF: 072.575.781-76 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGA
DO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC –
ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao cessionário que solicitou a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito a prova da cessão de crédito, bem como da avença original (cedente e devedor).

In casu,
a cessão e o contrato foram apresentados, traduzindo-se a conduta de inclusão em órgãos de proteção ao crédito em exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Pretende o embargante a modificação da decisão que julgou pela procedência da ação sob a premissa de que “
a empresa Recorrida não juntou aos autos o contrato originário das dívidas cobradas”
.

Requer o acolhimento dos Embargos de declaração para restabelecer a sentença de improcedência.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, defendendo a manutenção do julgado, pugnando pela condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento.

De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, o voto que reformou a sentença de primeiro grau para procedência não deve ser mantido.

De início, a autora alega que houve inscrição indevida em seu nome pela reclamada, sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

A reclamada, ora embargante,
no corpo da contestação
, comprova a origem da dívida, por meio de contrato assinado, documento pessoal do autor apresentados no ato da contratação, bem como faturas de utilização do cartão de crédito, as quais apontam pagamentos realizados.

Além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos se encontram acompanhados de cópia dos documentos pessoais da parte autora, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica.

Quanto à cessão de crédito junto à empresa Calcard, foi juntado o termo de cessão no ID n° 171115799.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto a inscrição lançada em nome da consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a sentença de improcedência da ação deve ser mantida.

Age ainda de má-fé a parte autora quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência, de modo que a condenação por litigância de má-fé também deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juiz
a quo,
mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/autora/recorrente, de onde, diante da litigância de má-fé confirmada, revogo a gratuidade de justiça concedida, e mantenho a condenação imposta no Juízo de primeiro grau, em relação as custas processuais, e multa que mantenho em 9% sobre o valor dado a causa e honorários advocatícios, que mantenho em 10% sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024